Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADMINISTRATORA E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, para condenar a Ré/Apelante (Administradora de Benefícios) a custear o tratamento médico indicado para a Autora, com o fornecimento do fármaco Osimertinibe 80mg, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Nos termos dos artigos 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, transmite-se aos herdeiros a pretensão de indenização por danos morais e, consoante o art. 1.997 do Código Civil, “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido”. Dessa forma, constatada a regularização do polo ativo mediante a sucessão processual da falecida Autora pelo espólio, representado pelo inventariante, não há que falar em extinção do feito por perda do objeto.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré integra a cadeia de fornecimento do serviço e a Autora era destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como os enunciados das Súmulas no 469 e 608 do c. STJ.
4. Assim, além da legislação pertinente aos planos de saúde, há que ser observado o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°).
5. Configurada a legitimidade passiva da Ré/Apelante, diante da responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de saúde, contratado pela consumidora.
6. Inexiste obrigatoriedade de inclusão de todas as responsáveis solidárias no polo passivo, sendo facultado à consumidora a escolha em face de qual delas pretende exercer a pretensão, tratando-se, portanto, de litisconsórcio facultativo.
7. A fim de assegurar aos consumidores a concretização das garantias de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a jurisprudência entende que a vedação à denunciação da lide, contida no art. 88 do CDC, estende-se à hipótese de chamamento ao processo, motivo pelo qual não se vislumbra nulidade na r. sentença que indeferiu o pleito de chamamento da operadora do plano de saúde ao feito.
8. Garantido a qualquer dos litisconsortes o direito de regresso, a ausência de chamamento da operadora de plano de saúde ao processo não enseja prejuízo à ora Ré/Apelante, incidindo, na espécie, o princípio da pas de nullité sans grief, que veda a declaração de nulidade na ausência de prejuízo.
9. Em se tratando de responsabilidade solidária, é indiferente que a falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura do tratamento, não tenha partido da Ré/Apelante, mas, sim, da operadora do plano de saúde.
10. Inexiste impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na r. sentença, pois a obrigação já foi adimplida, em razão do deferimento da antecipação de tutela pleiteada na inicial.
11. Apesar do evidente sofrimento causado pela grave patologia que, há anos, acometia a Autora e acabou por levá-la a óbito, o abalo emocional experimentado pela paciente e familiares não pode ser imputado à demora de alguns dias no fornecimento do fármaco pelo plano de saúde.
12. O caso não configura hipótese de dano moral in re ipsa, restando inviabilizado o pleito de danos morais, na ausência e comprovação efetiva da ofensa a direitos da personalidade.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.